Tribunal: TJSP
Processo: 1062203-84.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso da embargada – Sentença extra petita – Inocorrência – Questão devidamente dirimida no v. acórdão - V. aresto que foi claro nesse sentido - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Recurso rejeitado.